Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741792-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhados os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para colocar em termos a petição inicial subscrita pelo próprio paciente (ID 51949969), manifestou-se pelo envio do requerimento ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 52183430). Todavia, constatado que, em seu requerimento de ID 51915528, o paciente se insurge contra o indeferimento do indulto pleno com base no Decreto no 11.302/2022 e a par da decisão proferida em 01/06/2023 pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal sobre a matéria (mov. 251.1 dos autos da execução) – sem que se verifique a respectiva interposição de recurso de agravo em execução –, conclui-se que, diversamente do apontado na petição da Defensoria Pública de ID 52183430, a questão objeto do writ já foi apreciada pelo Juízo a quo, não havendo, pois, que se falar em supressão de instância. Embora determinado o retorno dos autos à Defensoria Pública para colocar em termos a petição inicial, com a indicação do ato coator e instrução do feito com a decisão impugnada, conforme despacho de ID 51949969, o prazo transcorreu in albis. Dessa forma, retornem-se os autos à douta Defensoria Pública do Distrito Federal para que, na defesa judicial dos necessitados, nos termos ao artigo 134, caput, da Constituição Federal, complemente a petição inicial subscrita pelo paciente, mediante indicação de argumentos jurídicos que fundamentem o pedido do apenado. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator